Tribunal: STF
Processo: ARE 1377835
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA DAS VERBAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS AS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE AS VERBAS PAGAS AOS EMPREGADOS A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, SALÁRIO ESTABILIDADE GESTANTE, SALÁRIO ESTABILIDADE ACIDENTE DO TRABALHO, COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), HORAS EXTRAS E ADICIONAL, SOBREAVISO, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, BANCO DE HORAS, METAS E 13º SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 



    I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado sobre aviso prévio indenizado, salário estabilidade gestante, salário estabilidade acidente do trabalho e comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes desta Corte. 



    II - É devida a contribuição sobre os valores relativos às horas extras e adicional, sobreaviso, descanso semanal remunerado, adicional de transferência, adicional noturno, adicional de periculosidade, banco de horas, metas e 13º salário, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas. 



    III - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei nº 11.457/07. Precedentes. 



    IV - Recursos e remessa oficial parcialmente providos” (sic, fl. 44, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, os incs. XIII, XIV e XV do art. 7º, o inc. IX do art. 93, o art. 149, o inc. I do art. 150, a al. a do inc. I do art. 195, o § 11 do art. 201 e o art. 240 da Constituição da República.



    Pede “para declarar a impossibilidade da incidência das Contribuições Previdenciárias e de Terceiros sobre as verbas relativas: (I) sobreaviso; (II) horas extras e adicional; (III) descanso semanal remunerado; (IV) adicional de transferência; (V) adicionais noturno e de periculosidade; (VI) banco de horas; (VII) metas; e (VIII) décimo terceiro sobre as verbas acima relacionadas; possibilitando-lhes restituir, administrativamente, o indébito das contribuições devidas a terceiros (entidades/fundos), com apoio no artigo 2º e seguintes da IN-RFB nº 1.300/2012 (correspondente ao art. 2º da IN-RFB nº 900/2008), e compensar o indébito relativo às contribuições previdenciárias a cargo das empresas com débitos vincendos das próprias contribuições previdenciárias patronais, nos termos do artigo 89 da Lei nº 8.212/91 (sem as limitações do §3º) e artigos 56 e seguintes da IN-RFB nº 1.300/2012 (correspondente a IN-RFB nº 900/2008)” (sic, fl. 37, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).



    A agravante sustenta que “restou comprovada a afronta e violação aos dispositivos constitucionais” (fl. 5, e-doc. 23).



    Alega que “o v. Acórdão combatido ofende diretamente os dispositivos previstos na Constituição Federal, o que é aferível de imediato. Isso porque, o Tribunal a quo, não obstante tenha reconhecido o direito da Agravante à exclusão da incidência de parte das verbas em comento, restou omisso quanto a pontos de fato e de direito essenciais ao deslinde do caso, qual seja: não incidência da Contribuição Previdenciária Patronal e de Terceiro sobre parcelas que não representem ganhos habituais ou não repercutam em benefícios aos segurados” (fl. 8, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “Quanto ao descanso semanal remunerado tendo em vista a natureza salarial dessa verba, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição previdenciária, ‘in verbis’: (…)



    Em conformidade com o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrado em inúmeros julgados, é devida contribuição previdenciária; em relação ao 13º salário, inclusive o indenizável, portanto, reconhecida hia natureza remuneratória, e para todos os fins, compondo o cálculo do beneficio previdenciário, como se segue: (…)



    Cabe salientar que não existe liberalidade no pagamento do 13º salário por parte do empregador, mas sim compulsoriedade decorrente do texto constitucional que o declara como direito social do trabalhador urbano e rural. 



    No tocante às verbas decorrentes do sobreaviso pago ao trabalhador e banco de horas, não há que ser afastada á incidência da contribuição previdenciária, dado o cunho remuneratório de tais verbas. (…)



    No tocante às rubricas horas extras, adicional de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição por terem referidas verbas natureza remuneratória, conforme se verifica dos precedentes do E. STJ a seguir transcritos: (…)



    No que diz respeito à verba paga como adicional de transferência provisória do funcionário do seu local de prestação de serviços por interesse do empregador prevista no artigo 469, §3º, da CLT, o entendimento do STJ reconhece a natureza salarial da verba de modo a incidir a contribuição previdenciária em comento. (…)



    As gratificações por liberalidade ou eventual paga pelo empregador, como no caso da rubrica metas, é firmada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, devido a sua natureza remuneratória, sobre ela deve incidir a contribuição previdenciária. (…)



    Registro que com relação às contribuições destinadas as entidades terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista no inciso I, do art. 22, da Lei nº 8.212/91, deve ser adotada a mesma orientação aplicada as contribuições patronais, portanto, também não podendo servir de base de cálculo das verbas ora referidas. 



    No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.457/07, dispondo em seu artigo 26, § único, que ‘o disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/96, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta Lei’, vedando a compensação entre créditos de tributos que eram administrados pela antiga Receita Federal com débitos de natureza previdenciária” (fls. 12-39, e-doc. 7).



    7. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 da repercussão geral):



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.’ 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.358.035-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.5.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.103.461-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"  (ARE n. 1029179-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora